Tribunal: TJDFT
Processo: 0702047-37.2024.8.07.0019
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. FALSA IDENTIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. FUNDADA SUSPEITA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO PARA O TIPO PENAL. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À DETERMINADA FRAÇÃO DE AUMENTO. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática dos crimes descritos no art. 16, §1o, inciso IV, da Lei no. 10.826/2003 e art. 307 do Código Penal, a uma pena de 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, 4 (quatro) meses e 3 (três) dias de detenção, em regime semiaberto, além de 15 (quinze) dias-multa.
2. O apelante foi condenado por portar, sem autorização, uma arma de fogo com numeração suprimida e por atribuir a si falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilicitude na busca pessoal e flagrante preparado; e (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A busca pessoal foi considerada válida, pois foi precedida de denúncias anônimas e fundada suspeita, conforme art. 244, do CPP. A jurisprudência endossa a validade da busca pessoal quando amparada em fundadas suspeitas.
5. Não há provas de flagrante preparado, pois a defesa não apresentou evidências de que a arma foi adquirida em transação com policiais. A abordagem foi baseada em notícia anônima e atitude suspeita do recorrente.
6. A autoria e materialidade dos crimes foram comprovadas por provas documentais e testemunhais, incluindo a confissão do recorrente.
7. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e a mínima cominada ao tipo penal para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. ‘Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 para cada vetorial desfavorável. O critério adotado pela Corte de origem (exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário), ademais, é considerado válido pela jurisprudência deste STJ’ (AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).
8. O montante dos dias-multa foi excessivo, não restando demonstrada na decisão a necessidade de maior rigor na fixação desses a partir de elementos concretos. Procedeu-se a redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A busca pessoal é válida quando precedida de denúncias anônimas e fundada suspeita. 2. A posse de arma de fogo com numeração suprimida configura o crime do art. 16, § 1o, IV, da Lei no 10.826/2003, independentemente da ciência do agente sobre a adulteração."
Dispositivos relevantes citados: art. 16, §1o, inciso IV, da Lei no. 10.826/2003; art. 307 do Código Penal; art. 244 do CPP.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2006896, 0705535-91.2024.8.07.0021; Acórdão 2044719, 0723046-70.2021.8.07.0001; Acórdão 1935166, 0701298-88.2022.8.07.0019; Acórdão 1416659, 0722020-37.2021.8.07.0001.